Tribunal: TJMT
Processo: 1013648-83.2019.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013648-83.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EDILEUZA CANDIDO DA SILVA - CPF: 770.767.881-87 (RECORRENTE), MARLENE FERREIRA DE AGUIAR CESAR - CPF: 531.661.831-91 (ADVOGADO), INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. - CNPJ: 02.421.421/0025-99 (RECORRIDO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1013648-83.2019.8.11.0001

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

EDILEUZA CANDIDO DA SILVA

Recorrido(s):

TIM S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

19/10/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TELEFONIA – CORTE INDEVIDO DE LINHA TELEFONICA – INADIMPLÊNCIA NÃO COMPROVADA – FATURAS COM PAGAMENTO EM DIA – SITUAÇÃO QUE DESBORDA DO MERO ABORRECIMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Restou demonstrado nos autos que o Recorrente buscou solução junto à Ré pelas vias administrativas, diante do corte em sua linha telefônica móvel sob argumento de que haviam débitos inadimplidos.

A Recorrente comprovou que todas as faturas foram tempestivamente quitadas, não havendo nada que justifique o corte no serviço de telefonia.

O corte por longo período de consumidor adimplente é caso que suplanta o mero aborrecimento e enseja a reparação civil.

Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e incluir a condenação por danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em pauta,
recurso inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação, por entender pela não comprovação do pagamento da fatura com vencimento em 12/07/2019.

A parte Recorrente se insurge contra a sentença argumentando que não existem razões que justifiquem a improcedência do pleito indenizatório. Relatou que o serviço de telefonia foi cortado indevidamente por inadimplência, contudo, não é caso de inadimplência, pois todas as faturas estavam devidamente quitadas, além de ter esgotado as vias administrativas em busca de uma solução.

A parte Recorrida, por sua vez, apresentou contrarrazões refutando
in totum
as razões recursais expostas, pugnando pelo improvimento do recurso manejado e manutenção da sentença nos ulteriores termos prolatados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Conforme demonstrado nos autos, o corte dos serviços ocorreu em outubro de 2019, sendo informado pela Reclamada que o motivo foi a inadimplência da fatura com vencimento em 12/07/2019, a qual inclusive consta em aberto no site. Anexou aos autos as últimas faturas, bem como, seus respectivos comprovantes de pagamento.

O comprovante de pagamento correto da fatura que motivou o corte foi juntado na impugnação, conferindo seu código de barras inclusive, que apesar de ter sido paga com certo atraso, 14/08/2019, foi antes do corte.

Entretanto, a Reclamada não logrou êxito em comprovar o débito que motivou o corte.

Verifica-se que a Recorrente buscou todos os meios para resolver o empasse e demonstrar que não haviam débitos pendentes de pagamento, contudo, não obteve êxito.

A situação, portanto, desborda do mero aborrecimento e configura o dano moral.

À vista das peculiaridades do caso em apreço e em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) seja suficiente para reparar o dano causado, bem como garantir o viés pedagógico da medida, coibindo a Ré de reiterar a conduta lesiva.

Frise-se por fim, que a Reclamante requereu concessão de liminar para restabelecimento do serviço na época.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
condenar
a Ré no pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2020